Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA NO POLO PASSIVO. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão de sociedade unipessoal de advocacia no polo passivo do cumprimento de sentença, originalmente ajuizado apenas em face da pessoa física da executada. O agravante busca a exclusão da sociedade do processo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a inclusão da sociedade unipessoal de advocacia no polo passivo do cumprimento de sentença, sem a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os bens que compõem seu patrimônio, cabendo ao credor indicar aqueles passíveis de penhora.
4. A execução foi ajuizada apenas contra a pessoa física da executada, inexistindo relação processual com a sociedade unipessoal de advocacia.
5. O art. 15, §1o, da Lei no 8.906/94 reconhece que a sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica própria com o registro de seus atos constitutivos na OAB, o que assegura a autonomia patrimonial em relação ao patrimônio do sócio.
6. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que suas obrigações sejam automaticamente confundidas com as de seus sócios, salvo nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Nos termos do art. 133 do CPC, o redirecionamento da execução contra a sociedade exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, medida não observada no caso concreto.
8. A jurisprudência do Tribunal local confirma que a sociedade unipessoal de advocacia não pode sofrer constrição patrimonial em execução promovida contra a pessoa física de seu sócio sem o devido incidente de desconsideração (Acórdão 2003468, 0704383-37.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 04/06/2025, DJe 10/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A sociedade unipessoal de advocacia possui personalidade jurídica própria e patrimônio distinto do de seu sócio.
2. A inclusão da sociedade no polo passivo do cumprimento de sentença exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC.
3. É nula a decisão que determina a constrição de bens da sociedade sem a prévia observância desse procedimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 798, II, “c”, e 133; Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 15, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003468, 0704383-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 10/06/2025.

(g)